Tribunal: TJES
Processo: 5005018-70.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Enquadramento
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005018-70.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUZIA ANTONIA CRIVILIN DE OLIVEIRA e outros
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VILA VELHA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5005018-70.2024.8.08.0035
Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTES
: LUZIA ANTONIA CRIVILIN, VANIZE MELIM GONCALVES
RECORRIDO
: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
.
RECURSO INOMINANDO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. CARGO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA. LEI MUNICIPAL Nº 6.771/2022. AUSÊNCIA DE PROVA DE CARGA HORÁRIA DE 40H SEMANAIS. LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
As autoras afirmam que exerceram jornada de 40 horas semanais enquanto estavam em atividade, sendo indevidamente reenquadradas na tabela de vencimentos destinada a servidores com carga de 30 horas semanais, após a revogação da Lei Municipal nº 5.203/2011 pela Lei nº 6.771/2022. Alegam prejuízo financeiro decorrente do enquadramento na tabela de 30 horas e pleiteiam a correção para a tabela de 40 horas, além do pagamento dos valores retroativos.

2.
A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos autorais, de modo que as autoras interpuseram recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3.
A questão em discussão consiste em verificar se o ato administrativo de enquadramento funcional das autoras foi corretamente realizado pela parte ré com base na carga horária registrada de 30 horas semanais ou se deve ser alterado para 40 horas semanais, conforme a alegação de cumprimento dessa jornada enquanto em atividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Ao analisar os autos, tem-se que a sentença deve ser mantida. Cabe às autoras comprovar o direito alegado de enquadramento na carga horária de 40 horas semanais, o que não foi evidenciado mediante prova inequívoca. Conforme destacado pelo Juízo de origem,
“[...] verifica-se que a Requerente luzia antonia crivilin se aposentou em 31/05/2017, com jornada de 30h semanais (id. 38155631 - Pág. 1). A Requerente vanize melim goncalves, por sua vez, aposentou-se em 26/06/2014, também com jornada de 30h semanais (id. 38155639 - Pág. 1). Aliás, nas fichas financeiras das Requerentes consta que cumpriam jornada de 180 hora-mês até a data da aposentadoria, conforme as rubricas “horamês” e “desligamento” (id. 38155632 - Pág. 3; id. 38155641 - Pág. 1). O enquadramento na Lei 6.771/2022 ocorreu em 2023, portanto bem posterior às datas de aposentadoria das Requerentes. Ou seja, no momento do enquadramento, as Requerentes estavam aposentadas com jornadas de 30h semanais, de modo que foi essa informação e parâmetro que conduziu a comissão ao enquadramento das autoras na forma citada. Embora as Requerentes tenham citado os registros de empregado e carteira de trabalho, dando conta do horário de trabalho das 7h às 17h, com duas horas de intervalo, esses registros são da década de 80, sendo certo que, de lá para cá, houve diversas mudanças, tanto é assim que, após isso, constam em suas fichas financeiras 180 hora-mês e 30h semanais, conforme citado. [...]
”. Dessa forma, considerando a ausência de comprovação suficiente por parte das autoras e a legalidade do ato administrativo de enquadramento, não há fundamento para a reforma da sentença.

IV. DISPOSITIVO
5
. Recurso inominado
DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6
. Por força da sucumbência recursal, condena-se as autoras/recorrentes no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários sucumbenciais, sendo estes fixados no importe de 10% sobre valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55, da Lei 9.099/95).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)